Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVADA.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Não se conhece de pedido formulado de forma inédita na apelação, uma vez que configura inovação recursal, consiste em supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 141 e 1.014 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se objetiva e efetivamente comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
4. Devem ser revisados os alimentos quando se extrai do contexto fático probatório apresentado nos autos a evidente elevação do padrão de vida do alimentante, que passou a exercer atividade empresarial, ainda quando omitida a renda efetiva.
5. Diante da inexatidão e variação da renda do alimentante, o valor dos alimentos deve ser fixado em percentual sobre o salário-mínimo.
6. Apelação conhecida e não provida.